Tribunal: TJDFT
Processo: 0043516-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043516-88.2016.8.07.0018 RECORRENTES: PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - ME E OUTROS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Os recorrentes não comprovaram o recolhimento dos preparos no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa do Defensor Público, para comprovar o eventual deferimento de gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro dos preparos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020